Tribunal: STF
Processo: HC 91601
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
   INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (§ 1º DO ART. 156
   DO C.P.M.). PEDIDO INDEFERIDO PELO CONSELHO PERMANENTE DE
   JUSTIÇA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA
   PERÍCIA. O DEFERIMENTO DA PERÍCIA REQUER A CONFIGURAÇÃO DE DÚVIDA
   RAZOÁVEL. OCORRÊNICA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A instauração  do
   incidente de insanidade mental pressupõe a configuração de dúvida
   razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado. Pelo
   que se trata de um incidente que não é de ser deferido apenas
   porque o peça a defesa.
2. É firme a jurisprudência desta
   Suprema Corte, no sentido de que a falta de realização da perícia
   médica cujo objetivo seja avaliar a imputabilidade criminal do
   acusado somente causa a nulidade do processo-crime quando de logo
   salta a ilegalidade, ou o abuso de poder. Precedente: RHC 80.546,
   da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
3. O caso dos autos
   revela  situação  excepcional, configuradora de dúvida capaz de
   autorizar a instauração do incidente de insanidade mental, nos
   termos do artigo 156 do Código de Processo Penal Militar.
4.
   Ordem concedida.